Tribunal: TJDFT
Processo: 0706592-68.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA CONDOMINIAL POR CONDUTA DESRESPEITOSA. VALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INTERNO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de multa condominial. O autor, locatário de unidade em condomínio residencial, impugnou a validade da sanção de R$ 220,00 aplicada em razão de suposta conduta desrespeitosa contra funcionário do setor de mensageria. Sustentou ausência de contraditório prévio, nulidade das provas produzidas pela administração e desproporcionalidade da penalidade. Requereu a restituição do valor pago e a redução dos honorários sucumbenciais fixados em R$ 2.000,00. A sentença reconheceu a legalidade do procedimento interno, a regularidade da prova e a adequação da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa e ausência de contraditório no processo administrativo condominial; (ii) definir se era necessária advertência prévia à imposição da multa; (iii) avaliar a validade das provas produzidas pela administração do condomínio; (iv) analisar a proporcionalidade da penalidade aplicada; e (v) determinar se os honorários advocatícios fixados foram excessivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da multa não configura cerceamento de defesa, pois o condômino foi notificado, apresentou recurso administrativo e teve a defesa analisada por órgão colegiado interno, o que assegura o contraditório e a ampla defesa em momento oportuno.
4. A norma interna do condomínio autoriza, expressamente, a aplicação direta de multa em casos excepcionais, sem necessidade de advertência prévia, desde que demonstrada a gravidade da conduta.
5. O conjunto probatório formado por relatório de ocorrência, parecer do conselho fiscal e imagens das câmeras de segurança, embora sem áudio, demonstra a existência de comportamento agressivo e ofensivo do condômino, afastando a alegação de provas unilaterais.
6. A sanção de R$ 220,00 é proporcional à conduta imputada, que comprometeu a convivência comunitária e ofendeu a dignidade do trabalhador, revelando-se medida adequada, razoável e pedagógica.
7. A fixação dos honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00 está em consonância com o art. 85, § 8o, do CPC, sendo válida a estipulação por equidade em causa de pequeno valor. O montante é compatível com a complexidade da demanda e com a atuação do patrono.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O contraditório no processo administrativo condominial é observado quando há possibilidade de defesa e influência na decisão, ainda que posterior à comunicação da penalidade.
2. É válida a aplicação direta de multa condominial nos casos em que o regulamento interno expressamente a autoriza, diante de conduta grave.
3. A prova produzida por meio de relatórios internos, parecer colegiado e imagens de câmeras de segurança, ainda que sem áudio, é suficiente para comprovar conduta desrespeitosa em ambiente condominial.
4. A multa condominial é proporcional e legítima quando destinada a sancionar conduta que atenta contra a dignidade de funcionário e a harmonia coletiva.
5. Os honorários advocatícios podem ser fixados por equidade em causas de pequeno valor, desde que observada a razoabilidade do montante.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11.